Tribunal: STF
Processo: ARE 1542113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA - RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINARES MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E DA EQUIDISTÂNCIA DO JUIZ TOGADO - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO DAS QUESTÕES PRELIMINARES - OS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E DA EQUIDISTÂNCIA DEVEM SER OBSERVADOS DURANTE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NA FASE DE INSTRUÇÃO - NO MOMENTO DO JULGAMENTO É NECESSÁRIO QUE O JUIZ FUNDAMENTE SUA DECISÃO NUM OU NOUTRO SENTIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA QUE OS JULGADORES, APÓS PROFERIREM SEUS VOTOS, SEJAM FORMALMENTE CONSULTADOS SE DESEJAM ALTERÁ-LOS - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE QUE TUDO NÃO PASSOU DE UMA BRINCADEIRA E DESABAFO, CONSIDERANDO QUE O RÉU E A VÍTIMA FORAM COLEGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO ACUSADO - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 439, ALÍNEAS B OU E, DO CPPM- CONDUTAS DELITUOSASDEVIDAMENTE CARACTERIZADAS - PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 216 E 223 DO CPM - PENAS APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL QUE DEVEM SER MANTIDAS - RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, 93, IX, 129, I e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente